Tribunal: TJMT
Processo: 1021793-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021793-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELITON SILVA DE ALENCAR - CPF: 702.172.042-44 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE FARIA MIRANDA - CPF: 136.503.416-03 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), K. D. S. F. - CPF: 083.264.541-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO POR ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR

– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADAS – INFORMAÇÕES RECEBIDAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDAS DE AVERIGUAÇÃO NO LOCAL – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE AFASTADA –
2.
AVENTADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES, APREENDIDOS JUNTO COM ARMAMENTOS E APETRECHOS INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – PRECEDENTES – APARENTE PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexiste guarida à arguição de nulidade das buscas realizadas, uma vez que a situação envolve crimes de natureza permanente [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam informações apócrifas de que, na residência, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes e o armazenamento de armas de fogo e munições em prol de facção criminosa, ao que se seguiu a averiguação do local, oportunidade em que se realizou a abordagem de um dos pacientes em vista de atitude suspeita; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus.

3.

Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, acompanhados de arma de fogo e munições, bem como de apetrechos comumente relacionados à narcotraficância, sem que se olvide ainda da circunstância de um dos pacientes ter sido recentemente agraciado com a liberdade provisória em autos diversos, após prisão em flagrante por delitos correlatos, com superveniente notícia de descumprimento das condições associadas ao uso de monitoramento eletrônico; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação preventiva. Precedentes.

6.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021793-58.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): ELITON SILVA DE ALENCAR

PEDRO HENRIQUE FARIA MIRANDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva dos pacientes
nos autos do APFD n. 1001692-57.2024.8.11.0078 (PJe), à custa da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
do
art. 12 da Lei n. 10.826/03
e do
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo a ter a
prisão preventiva
decretada em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
ausência de fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar
, pois as diligências teriam sido embasadas tão somente em
genérica acusação de atitude suspeita
e
denúncia anônima
, respectivamente, a eivar de
nulidade
a prisão em flagrante e todos os elementos probatórios dela decorrentes.

Adicionalmente, sustenta que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelos pacientes, notadamente
PEDRO HENRIQUE,
pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade aos pacientes
, e,
subsidiariamente
, que seja substituída a prisão por
medidas cautelares diversas
, com a
suspensão cautelar
da decisão de
quebra do sigilo telefônico
exarada na origem, com esteio na teoria dos frutos da árvore envenenada; e, por fim, o
trancamento do inquérito policial
, face à ilicitude das provas e ausência de justa causa.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos de ID 231790666 a ID 231790667.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a liminar ressaiu
indeferida
pelo douto Relator Plantonista,
Exmo. Des.

Hélio Nishiyama, consoante se vê do ID 231794674, oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 232414172.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação

da ordem
(ID 234968178).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ELITON SILVA DE ALENCAR
e
PEDRO HENRIQUE FARIA MIRANDA
foram presos em flagrante delito em
08/08/2024
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor.

Na data fatídica, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, juntamente com a Equipe Raio e a Guarnição do Município de Sapezal/MT, recebeu denúncia anônima comunicando que, nas proximidades do Cinzeiro, em determinada residência, estaria ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes, com armazenamento de armas de fogo em prol de facção criminosa.

Quando as equipes se deslocaram até o local para averiguar a denúncia, foi visualizado um indivíduo em atitude suspeita, que foi abordado em frente à residência, vindo a ser também abordados outros dois suspeitos no interior do imóvel, com a visualização de três grandes porções de entorpecentes sobre uma cama, aparentemente embaladas para comércio.

Em buscas no local, foram apreendidos um revólver de cal. 22, um simulacro de fuzil, uma grande quantidade de entorpecentes [maconha e cocaína], uma capa de colete, diversos aparelhos celulares, material para empacotamento de drogas e balança de precisão, conforme se vê do Auto de Apreensão n. 2024.16.373826 e do Boletim de Ocorrência n. 2024.236733.

Diante desse cenário, os dois pacientes foram conduzidos à Delegacia, bem como a adolescente em conflito com a lei
Kallyne da Silva Fischer
.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante de
ELITON SILVA DE ALENCAR
e
PEDRO HENRIQUE FARIA MIRANDA
,
e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, sob o argumento de ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada nulidade da abordagem policial

De proêmio, vindica a i. Defensoria Pública o reconhecimento da
nulidade das buscas pessoal e domiciliar
, com esteio na tese de que a abordagem dos policiais militares se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
, tudo a acarretar a nulidade não apenas do encarceramento dos pacientes, mas também dos
elementos probatórios
colhidos na ocasião e decorrentes daquela abordagem, a resultar, via de consequência, no próprio
trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, por
ausência de justa causa
.

Dito isso, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão dos pacientes,
em atenção ao que dispõe a lei processual penal
.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o crime
tráfico de drogas
, bem como o de
posse irregular de arma de fogo ou munições de uso permitido,
são classificados pela doutrina como
delitos de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque equipes policiais receberam a informação, advinda de
denúncia apócrifa
, de que, em determinada residência, estariam sendo armazenados artefatos bélicos em prol de organização criminosa, bem como realizado o comércio de entorpecentes.

A fim de averiguar a informação recebida, os policiais se deslocaram até o local, onde, consoante descrito pelo policial militar
Joilton Chiquesi,
“
[...]
visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, tendo sido abordado em frente a residência
; Que de imediato as equipes
adentraram na residência
, tendo sido possível abordar mais dois suspeitos, sendo um homem e uma mulher, tendo também sido visto que
em cima da cama viram três porções grandes de entorpecentes, aparentando estar sendo embaladas para comércio
; Que em busca na residência
lograram êxito em localizar um revolver calibre .22, um simulacro de fuzil e uma grande quantidade de drogas, além de uma capa de colete e diversos outros materiais relatados no presente boletim de ocorrência
; Que
as armas foram localizadas no interior da residência pelo depoente, e que relativo as drogas foram localizadas quando a entrada pelos policiais na casa, momento esse em que a droga foi visualizada
; Que
também foi apreendido na residência seis celulares e material para embalar a droga para venda, além de uma balança de precisão
” (ID 231790667 – Págs. 22-23). — Destaquei.

Diante desse cenário, considero plausível a situação de
flagrância
decorrente do caráter permanente dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições, bem como entendo que restou minimamente caracterizada a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à
busca pessoal
quanto à
busca domiciliar
;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
.

Dessa forma, tenho que
assiste razão ao d. juízo
a quo

que, em sede de audiência de custódia, assim consignou,
in verbis
:

“Colhe-se do auto de prisão que
os flagrados foram detidos em estado de flagrância, tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunha, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais.

No tocante ao pleito defensivo de irregularidade da prisão em flagrante, verifico que a tese não comporta acolhimento. Isso porque, a equipe policial obteve informações, por meio de denúncia, de que na localidade havia pessoas comercializando entorpecentes, motivo pelo qual, se dirigiram ao local para averiguação das informações
.

Ao se deslocarem visualizaram os indivíduos em fundadas suspeitas o que ensejou a abordagem pessoal e a busca domiciliar. Nesse contexto, a partir das declarações prestadas pelos agentes públicos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de traficância e consequentemente a necessidade de prisão em flagrante dos autuados
.

Frisa-se que
neste momento preliminar de cognição sumária a palavra dos policiais é dotada de fé pública e possuem maior credibilidade, notadamente, quando corroborados pelos demais elementos constantes nos autos.

Logo,
entendo que a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Código Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante
”.

(Decisão de ID 231790667 - Págs. 90-91). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal —
que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir de plano pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defensoria Pública no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face dos increpados se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva,
restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante dos pacientes
, prosseguindo à apreciação da tese de inidoneidade da decretação da segregação cautelar.

2.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhes estão sendo imputados [
tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.236733; dos depoimentos dos agentes policiais que participaram das diligências; do Auto de Apreensão n. 2024.16.373826, acompanhado do correspondente registro fotográfico; e do Laudo Preliminar de Constatação de Drogas, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
33 (trinta e três) porções de substância análoga a cocaína
, com peso aproximado de 23 g (vinte e três gramas);
17 (dezessete) porções de substância análoga a cocaína
, com peso aproximado de 07 g (sete) gramas;
02 (dois) cigarros de substância análoga a maconha
, com peso aproximado de 02 g (duas gramas);
03 (três) porções e 02 (dois) cigarros de substância análoga a maconha
, com peso aproximado de 894 g (oitocentos e noventa e quatro gramas); e
40 (quarenta) porções e 02 (dois) cigarros de substância análoga a maconha
, com peso aproximado de 202 g (duzentos e dois gramas).

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por conseguinte, ainda que ambos os increpados tenham relatado, em seus interrogatórios policiais (ID
231790667 – Págs. 30-31 e 37-38
), que são viciados em drogas, considero
prematura
a conclusão de que se trataria de
meros usuários de entorpecentes
, especialmente em vista da totalidade do material apreendido; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
”

(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verte do decreto segregatício que o d. juízo
a quo
reputou imprescindível a prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, a partir da
gravidade em concreto
da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, bem como de suas aparentes
periculosidades sociais
. Por clareza, reproduzo excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] No que toca ao pressuposto do periculum libertatis,
a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, eis que é possível extrair da conduta perpetrada gravidade concreta o bastante, conforme demonstrado alhures.

Oportuno salientar acerca da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelos flagranteados, na medida em que
em posse deles foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes o que denota grande risco à saúde pública sociedade. Soma-se a isso a existência de indicativos de que as substâncias eram destinadas ao comércio ilícito neste município.

De mais a mais,
reforça-se a necessidade de segregação cautelar o fato de que foram localizadas armas de fogo e munições o que denota grande periculosidade dos agentes.

Além de que, observo que
o custodiado ELITON SILVA DE ALENCAR possui reiterado contato com a justiça criminal, visto que, em seu desfavor, apesar de não possuir antecedentes criminais, foi preso em flagrante delito na data de 22.04.2024, conforme autos n. 1000728-64.2024.8.11.0078, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Portanto, demonstra-se a ineficácia de tais medidas aplicadas.

Logo, resta demonstrando, assim,
ser pessoa que faz do crime seu modo de vida, a indicar comportamento divorciado daquele que se espera de quem vive em sociedade.

Assim, pelos elementos colhidos,
o autuado se mostra ser pessoa contumaz na prática delituosa, o que motiva a decretação da prisão preventiva para preservar da ordem pública.

[...] Dessa forma,
estão presente no caso em concreto as circunstâncias autorizadoras, previstas no art. 313 e art. 312 do Código de Processo Penal, que permitem a prisão provisória, especialmente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
CONVERTO a prisão em flagrante do autuado ELITON SILVA DE ALENCAR e PEDRO HENRIQUE FARIA MIRANDA em preventiva
, como garantia da ordem pública”.

(Decisão de ID
231790667 - Págs. 91-93
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos,
somados à apreensão de
arma de fogo
e
munições
, bem como do
possível envolvimento de adolescente.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Logo, tendo sido os pacientes detidos em flagrante delito na posse de
33 (trinta e três) porções de substância análoga a cocaína
, com peso aproximado de 23 g (vinte e três gramas);
17 (dezessete) porções de substância análoga a cocaína
, com peso aproximado de 07 g (sete) gramas;
02 (dois) cigarros de substância análoga a maconha
, com peso aproximado de 02 g (duas gramas);
03 (três) porções e 02 (dois) cigarros de substância análoga a maconha
, com peso aproximado de 894 g (oitocentos e noventa e quatro gramas); e
40 (quarenta) porções e 02 (dois) cigarros de substância análoga a maconha
, com peso aproximado de 202 g (duzentos e dois gramas); acompanhadas de
01 (um) revólver Taurus de cal. 22
;
07 (sete) munições intactas do mesmo calibre
;
06 (seis) aparelhos celulares
;
01 (uma) capa de colete policial
; e
01 (um) simulacro de fuzil
, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em segundo lugar, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
ELITON
, anteriormente aos fatos
sub judice
, fora
preso em flagrante delito
pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, e
art. 12 da Lei n 10.826/2003
, tendo-lhe sido concedida a
liberdade provisória
, com aplicação da medida cautelar de
monitoramento eletrônico
; todavia, aportou aos autos do IP n. 1001541-91.2024.8.11.0078 a notícia de
violações da tornozeleira eletrônica
, circunstância que evidencia,
in casu
, a
insuficiência de providências acautelatórias diversas em relação a ELITON.

Nessa linha, entendo que
deve também ser considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis, ensejo em que se reconhece a
primariedade
e os
bons antecedentes
de
PEDRO HENRIQUE
, em particular, não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELITON SILVA DE ALENCAR
e
PEDRO HENRIQUE FARIA MIRANDA
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva contra eles decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024